Tribunal: TCU
Processo: 042.408/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13831/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.408/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleusa de Queiroz (CPF XXX.347.919-XX); Cristiane Volpe (CPF XXX.515.881-XX); Estefenson Luís de Figueiredo (CPF XXX.851.141-XX); Fernando Mário Vieira Lima Sampaio (CPF XXX.152.779-XX); Guilherme Augusto Heinemann Gassenferth (CPF XXX.616.909-XX); Idacir Fassioni (CPF XXX.670.641-XX); Jefferson Moreno Fernandes (CPF XXX.684.659-XX); Liliane Cristina Correa Fernandes (CPF XXX.368.801-XX); Luiz Magno de Souza (CPF XXX.478.416-XX) e Marcus Jaccoud da Costa (CPF XXX.619.947-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.